Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-26.2007.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000848-26.2007.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALBA LUCIS PASSOS PEDROSA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 659, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO – ITCD – E DEMAIS TRIBUTOS PORVENTURA INCIDENTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, determinando que, após a expedição do formal de partilha, a Fazenda Pública fosse intimada para, querendo, promover o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O art. 659, § 2o, do CPC de 2015 retirou a obrigatoriedade da prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio antes da expedição do formal de partilha, anteriormente disposta no art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973, prevendo, assim, um procedimento mais simples e célere e que não prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos, tampouco o direito dos herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto. 3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente pela aplicação do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, em detrimento do art. 192 do Código Tributário Nacional - CTN, nos procedimentos de arrolamento sumário. 4. Considerando as regras estabelecidas no art. 192, do CTN, e art. 31, da Lei de Execução Fiscal - LEF, a inovação trazida pelo §2o, do art. 659, do CPC de 2015, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas pelo CTN e pela LEF. 5. Não prospera a alegação de que o artigo 659, §2o, do CPC de 2015 deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, §5o, do mesmo Diploma Processual, haja vista que o primeiro aplica-se ao arrolamento sumário e o segundo ao arrolamento comum, sendo que esses procedimentos se diferem, já que houve mudanças significativas no procedimento de arrolamento sumário, sendo dispensada a demonstração de quitação de tributos. 6.Cumpre mencionar que o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional. 7.Tendo em vista o art. 663, do CPC, vale ressaltar que o tratamento dado ao credor quirografário difere-se ao tratamento dado à Fazenda Pública, haja vista que o Distrito Federal pode cobrar o recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes sobre os bens do espólio, tanto de forma administrativa quanto judicialmente, sendo que o seu direito permanece hígido de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. 8.Não há que se falar em esvaziamento do inventário extrajudicial em decorrência da não cobrança do ITCD no bojo do arrolamento sumário, uma vez que aquele procedimento é mais interessante aos herdeiros, pois não há cobranças de custas judiciais; encerra-se em prazo menor do que do arrolamento sumário; possui menos burocracia; e a escritura pública de partilha amigável expedida pelos cartórios no inventário extrajudicial serve como documento hábil para atos de registros relacionados aos bens do espólio, diferentemente do formal de partilha do arrolamento sumário, que necessita também das certidões negativas para produzirem efeito perante os Órgãos de Registro. 9.O precedente do col. STJ apresentado nas razões de apelação (Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao regramento dos recursos repetitivos) não pode servir de parâmetro para o julgamento do caso em análise, tendo em vista que foi analisado sob a vigência do CPC de 1973 – em agosto de 2010 -, quando a previsão ainda era a de que a homologação da partilha e a expedição do formal e dos alvarás referentes aos bens somente ocorreriam após a comprovação do pagamento de todos os tributos (art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973). 10. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficam condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, e 192 do CTN, bem como 31 da Lei 6.830/1980, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. (...) 3. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. (...) 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens. 8. (...) 9. (...) (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027